Tribunal: TJMT
Processo: 1015408-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015408-36.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
AGRAVADO(S):
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS NOVO TEMPO LTDA e DOMINGOS ANTÔNIO PICONI
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dra. Myrian Pavan Schenkel, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 6236-49.2015.8.11.0037, código n. 153991, ajuizada em face de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS NOVO TEMPO LTDA e DOMINGOS ANTÔNIO PICONI, que INDEFERIU o pedido de reconhecimento de sucessão irregular entre a empresa executada e a empresa PRIMAPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELLI - EPP.
Aduz a agravante que nos autos de origem busca o recebimento da quantia de R$ 503.936,36 (quinhentos e três mil novecentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), inadimplidos pela empresa Agravada.
Ressalta que seguindo seus trâmites legais, apesar de citada, a empresa agravada não se manifestou nos autos e a penhora BacenJud, deferida pelo juízo, restou parcialmente frutífera, com a constrição de pequena parcela do débito.
Diz que em diligência para busca de maquinário para penhora - PRIMAPLAS INDÚSTRIAS E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI – EPP -, a qual utilizava dos mesmos materiais e maquinários que o Juízo já havia determinado a penhora.
Ressalta que em que pese as empresas possuírem as mesmas similaridades: “1 – exploração da mesma atividade econômica; 2 – mesmo objeto social; 3 - mesmo endereço da sede das empresas, com filial aberta pela sucessora no mesmo endereço onde funcionava a filial da empresa Executada” (sic), sobreveio a decisão recorrida, onde o juízo não reconheceu a sucessão irregular entre as empresas, “tão somente pelo fato de que os quadros societários da Sucedida e Sucessora não possuírem similitude de sócios” (sic - destaquei).
Alega que “os Tribunais Pátrios possuem posicionamento sedimentado no sentido de que a sucessão empresarial irregular ocorre quando as empresas atuam no mesmo ramo empresarial, explorando o mesmo objeto social, no mesmo endereço anteriormente ocupado pela Sucedida, ainda que não existe a coincidência de sócios” (sic).
Arguindo a presença dos requisitos legais, de início a parte agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo “para suspender os efeitos da decisão agravada, reconhecendo a sucessão empresarial entre a empresa Executada INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS NOVO TEMPO LTDA e a empresa PRIMAPLAS INDÚSTRIAS E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI – EPP, com CNPJ 22.606.450/0001-65, possibilitando a continuidade do processo executivo em desfavor da empresa Sucessora” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 51644465).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante se mostra inconformada com a decisão de origem que indeferiu o pedido de sucessão irregular entre empresas “tão somente pelo fato de que os quadros societários da Sucedida e Sucessora não possuírem similitude de sócios”.
O art. 1.019, inciso I c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico a presença dos pressupostos autorizativos para a concessão do efeito buscado.
Isso porque, a um olhar primeiro, mostra-se escorreita a decisão invectivada que indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão irregular entre a empresa agravada e a empresa PRIMAPLAS INDÚSTRIAS E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI – EPP, haja vista a ausência de similitude do quadro societário.
Pois bem, sabe-se que a sucessão irregular de empresas é um meio de frustrar obrigações de empresa inadimplente, constituindo-se em indubitável confusão patrimonial entre a sucedida e a sucessora, pois todo o ativo da empresa devedora, inclusive seu faturamento, que na verdade deveria honrar com as obrigações daquela, é transferido para a sucessora, sem o ônus das dívidas.
Entretanto, para a configuração de sucessão empresarial irregular, faz-se necessária a verificação de requisitos que permitam aferir a existência da sucessão, tais como identidade de endereço, de objeto social, de atividade econômica explorada e de quadro societário, sendo que este último requisito não se verifica na hipótese. A empresa PRIMAPLAS INDÚSTRIAS E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI – EPP, com CNPJ 22.606.450/0001-65, é de propriedade de ELIZANGELA ALVES DA SILVA KUHN (Id’s. 51542473 e 51542474), enquanto que a agravada, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS NOVO TEMPO LTDA, com CNPJ 12.457.462/0001-11, consta como proprietário o Sr. DOMINGOS ANTÔNIO PICONI.
Em casos tais, vem sendo aplicado o seguinte entendimento jurisprudencial:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AMPLIAÇÃO/ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO COM POSSÍVEL SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. IDENTIDADE DO QUADRO SOCIETÁRIO SUSTENTADA E NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PJ. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Segundo Jurisprudência e a doutrina, para reconhecimento da ocorrência de sucessão empresarial, exige-se a demonstração, de forma inequívoca, de algumas semelhanças, tais como: de existência de identidade de endereço, de objeto social, quadro societário, bem como de atividade econômica explorada entre as empresas envolvidas, não servindo a mera existência de indícios como comprovação inequívoca do instituto.
2. É nula a penhora de bem imóvel de pessoa jurídica que não integra o polo passivo da execução, ao fundamento de que compõe o mesmo grupo econômico da executada originária, se não observado o contraditório prévio e o devido processo legal estabelecido no CPC.
3. In casu, apesar de possuírem objetos sociais afins, do apurado, as empresas envolvidas não possuem o mesmo quadro societário. Ademais, se a empresa apontada como sucessora já existia quando a dívida cobrada da executada teve sua origem, não é plausível a tese de sucessão irregular. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica com dilação probatória para esclarecimentos e dilação.
4. A integração aos autos de pessoa jurídica distinta, conquanto integre grupo econômico com a pessoa jurídica originariamente executada, depende de prévia desconsideração da personalidade jurídica da devedora primitiva, o que pressupõe a observância do procedimento previsto nos arts. 133 a 137, ambos do CPC. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.” (TJDFT - Acórdão 1260977, 07065864520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020) (destaquei).
Assim, a princípio entende-se que é recomendável, para fins de apuração da sustentada sucessão irregular de empresa, o que não foi claramente demonstrado no caso em tela, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica já que, em que pese haver a identidade na atividade econômica e no endereço das empresas envolvidas, não vislumbrei identidade de quadro societário e CNPJ.
Considerando, pois, o exposto, onde não se visualiza, a princípio, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso, pertinente o indeferimento do pleito inicial até que esta Câmara, melhor e mais informada sobre a questão, possa decidir com certeza e segurança o mérito recursal.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora